Tribunal: TJSP
Processo: 1079630-26.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Exclusão de candidato na fase de investigação social – Pretensão de retorno ao certame – Ausência de conduta desabonadora – Ato administrativo desprovido de razoabilidade e de proporcionalidade – Acolhimento do pleito – Sentença de improcedência da ação parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.